Tribunal: TJPA
Processo: 0802362-38.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0802362-38.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: TUCURUI - 15ª SECCIONAL 9ª RISP, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

FISCAL DA LEI: ANA CLÁUDIA LOPES LIMA, BRUNA ALVES FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0802362-38.2024.8.14.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: Juízo da Vara Criminal da comarca de Tucuruí.

JUÍZO SUSCITADO: o Juízo Vara ado Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Tucuruí-Pa.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR:
Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO JECRIM. RECLAMADA NÃO ENCONTRADA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 1) É cabível, no juizado Especial Criminal, a intimação por edital da sentença penal que extinguiu a punibilidade; 2) Conflito Procedente; 3) Declarada a competência do Juizado Especial Criminal.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente o presente Conflito negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão realizada aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como suscitante o MM. juízo da Vara Criminal da comarca de Tucuruí e suscitado o MM. juízo Vara da Juizado Especial Cível e Criminal de Tucuruí, autos do processo de n.º 0802560-28.2020.8.14.0061.

Os autos foram distribuídos para o juízo da Vara do Juizado Especial Cível e Criminal da comarca de Tucuruí, que após manifestação do Ministério Público declinou da competência para Vara Criminal comum, sob o argumento da impossibilidade de intimação da sentença por edital sob o rito juizado especial (Id. 18118396 - Pág. 1).

Ao receber o feito, o juízo da Vara Criminal comum declarou-se incompetente para processar e julgá-lo, suscitando o conflito negativo de competência (Id. 18118404 - Pág. 1-3).

Entende que a intimação no presente caso, ainda que no âmbito do Juizado Especial, poderá ocorrer por qualquer meio idôneo de comunicação, inclusive edital (Id. 18118403 - Págs. 1-3).

Na (Id.

18856483 - Págs. 1-4) - consta manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela procedência do presente conflito, para que seja declarado competente para processar e julgar o feito o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Conflito Negativo de Jurisdição, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O feito tramitou na Vara do Juizado Especial Criminal, e após proferida sentença de extinção da punibilidade foi declinada a competência para Vara Criminal Comum, tendo em vista a necessidade de intimação da sentença por edital.

A respeito do tema, o enunciado 125 do Fonaje aduz que:

"
É cabível, no Juizado Especial Criminal, a intimação por edital da sentença penal condenatória, quando não localizado o réu.”
(XXXVI Encontro - Belém/PA)
".

Pela simples leitura do citado enunciado depreende-se ser cabível a admissão de competência daquele juízo, pois a recomendação aduz que se admite a intimação de sentença condenatória por edital no âmbito dos juizados especiais. No caso em apreço, tratava-se de sentença que extinguiu a punibilidade.

Além disso, a intimação pode ser perfeitamente realizada no Juizado Especial Criminal. Aqui cumpre esclarecer que a proibição da legislação especial se refere única e exclusivamente ao ato citatório, podendo a intimação ser perfeitamente realizada de modo editalício. Vejamos:

EMENTA - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - JUÍZO DO I JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE DUQUE DE CAXIAS QUE, ANTE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA SER INTIMADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO, DECLINOU DE SUA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO CRIMINAL COMUM, APLICANDO, ANALOGICAMENTE, O ART. 66 , PARÁGRAFO ÚNICO , DA LEI 9099 /95 - IMPOSSIBILIDADE - INSURGÊNCIA DESTE QUE SUSTENTA QUE A MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JECRIM PELA NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO SOMENTE DEVE OCORRER NOS CASOS DE CITAÇÃO POR EDITAL, NÃO CABENDO NA HIPÓTESE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - ENUNCIADO Nº 125, DO FONAJE -
É CABÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL A INTIMAÇÃO POR EDITAL DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, QUANDO NÃO LOCALIZADO O RÉU - CONFLITO QUE SE JULGA PROCEDENTE, DECLARANDO-SE COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO, I JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA COMARCA DE DUQUE DE CAXIA
S. (TJ-RJ - CJ: 00469247420178190000 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 2 VARA CRIMINAL, Relator: ANTONIO JOSÉ FERREIRA CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/09/2017)
.
Grifo nosso.

Razão assiste ao juízo suscitante,
data venia
. Deveras, o art. 66, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95, veda tão somente que a citação seja feita por meio ficto, em nada dispondo sobre a intimação,
verbis
:

Art. 66.
A citação será pessoal e far-se-á no próprio Juizado, sempre que possível, ou por mandado.

Parágrafo único.
Não encontrado o acusado para sercitado, o Juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei.

Vale aqui a máxima de que não cabe ao intérprete distinguir quando o legislador não o fez. Assim, em se tratando de intimação, não há qualquer óbice para que seja realizada por edital.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial, julgo procedente o Conflito Negativo de Competência para declarar o Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Tucuruí o competente para o processamento e julgamento do feito.

É o voto.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 12/05/2024